Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700879-28.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSON MARTINS LACERDA DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 1 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito